Tribunal: STF
Processo: Pet 6594
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS EM DECISÃO JUDICIAL. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. ARTS. 38 DO CPP E 103 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.



    1. Os arts. 38 do CPP e 103 do CPP preveem, como marco inicial do prazo de decadência de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada, o dia em que o ofendido vier “[...] a saber quem é o autor do crime”. Insusceptível, pela natureza decadencial do prazo, a incidência de causas suspensivas e interruptivas de seu fluxo.



    2. Materializadas as supostas ofensas no dia 27.6.2016, data na qual o recorrente tomou conhecimento do suposto crime e de seu autor, e proposta a queixa apenas em 22.2.2017, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência. 



    3. Agravo regimental desprovido.